Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748703-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Após o deferimento da medida liminar, o Juízo de origem informa a reconsideração da decisão agravada. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator